Tribunal: TJMT
Processo: 1027661-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027661-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), W FABRIN DA SILVA - ME - CNPJ: 10.332.604/0001-99 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA RETROAGINDO A PARTIR DE 01/01/2013 – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 146 DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exclusão do contribuinte de um regime para outro não pode se dar de modo retroativo, sendo escorreito afirmar que os efeitos dessa exclusão devem alcançar situações posteriores, não podendo alcançar fatos pretéritos, nos termos do art. 146, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Da Fazenda Pública de
Cuiabá/MT, que concedeu a segurança, para determinar o cancelamento da notificação n. 358080/1624/82/2018/SEFAZ-MT, julgando extinto com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que
a sentença desconsidera a possibilidade de revisão de lançamento pelo fisco, nos termos do art. 149 do CTN, bem como que os pagamentos já efetuados pelo impetrante foram excluídos da notificação, não gerando qualquer prejuízo ao contribuinte
.

Afirma que,
se existiu ofensa à decisão liminar proferida na ação anulatória, cinge-se aos fatos geradores/exercício de 2017, já que apenas esses estariam abrangidos pela referida decisão provisória. Os fatos geradores/exercícios de 2013/2016 poderiam ser perfeitamente revistos pelo fisco, como de fato o foram.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença – id. 74995980.

O parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, é pelo desprovimento do recurso, ratificando-se a sentença.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da exordial, em síntese, que o autor busca o cancelamento da notificação tributária de n. 358080/1624/82/2018, o qual informava a sua exclusão do Regime Tributário por Estimativa Simplificado, que cumpria há tempos, cujo período de lançamento estornado foi a partir de 01/01/2013, incluindo-o no Regime Administrativo Cautelar contido na Resolução SARP 07/08, o qual demanda adimplência diária.

Da sentença objurgada, extrai-se que:

“A impetrante busca o cancelamento da notificação n° 358080/1624/82/2018, expedida pela SEFAZ/MT. Sustenta a imperante que a SEFAZ-MT lhe obrigou a retificar toda sua escrita fiscal, sem qualquer definição judicial acerca do assunto, inclusive de períodos sequer abarcados pelas ações judiciais; e que a alteração do seu regime de apuração fiscal, de forma retroativa, por meio de ato infralegal, constitui nítida e inegável afronta ao princípio da irretroatividade tributária. Da análise da notificação n° 358080/1624/82/2018, a impetrante foi notificada de que foram realizados, a partir de 01/01/2013, os seguintes procedimentos: a) EXCLUSÃO, de ofício, do Regime de Estimativa Simplificado (artigos 157 a 171 do RICMS/MT); b) ESTORNO dos lançamentos efetuados com base neste regime e registrados no Sistema Conta Corrente Fiscal a partir desse período (id. 14898973). Extrai-se, ainda, da aludida notificação, que o afastamento do regime de Estimativa Simplificada foi efetuado com base na análise da Unidade de Política Tributária - UPTB/SARP, em conformidade com o §1o, art. 163 do RICMS/2014, e em decorrência da ação judicial no 1036670-21.2017.811.0041. O cerne da questão consiste na legalidade ou não da decisão administrativa perpetrada por meio da notificação n° 358080/1624/82/2018. Conforme se depreende da consulta realizada pelo sistema PJe, nos autos da ação anulatória no 1036670-21.2017.811.0041, que tramita na 4a Vara Especializada de Fazenda Pública, a impetrante busca a anulação dos débitos tributários de ICMS Estimativa por Operação, ICMS Estimativa Simplificado, ICMS Estimativa antecipado e suas variações constantes como omissos no Conta Corrente Fiscal, que, de acordo, com o documento de id. 10988281 do referido processo, os débitos se referem ao período de 2017. Na mencionada ação foi deferida a tutela de urgência, para suspender a “exigibilidade dos créditos tributários de ICMS Estimativa por Operação, ICMS Estimativa Simplificado, ICMS Estimativa antecipado e suas variações constantes como omissos no Conta Corrente Fiscal da Requerente (Doc. 12), até o julgamento do presente processo, viabilizando, outrossim, que o Autor possa exercer regularmente suas atividades”, encontrando-se o feito concluso para sentença. Como se vê, referida ação anulatória apenas suspendeu os créditos tributários de ICMS Estimativa por Operação, ICMS Estimativa Simplificado, ICMS Estimativa antecipado e suas variações, relativos ao ano de 2017. Embora o fisco tenha justificado sua conduta de excluir a impetrante do Regime de Estimativa Simplificado, com o estorno dos lançamentos efetuados com base neste regime e registrados no Sistema Conta Corrente Fiscal a partir de 01/01/2013, em decorrência da ação judicial no 1036670-21.2017.811.0041, a decisão liminar proferida na referida ação refere-se tão somente aos débitos relativos ao período de 2017, e, ainda, não determinou o afastamento do Regime de ICMS ESTIMATIVA. Assim, não há dúvida de que o ato do impetrado extrapolou a determinação judicial, ao excluir a impetrante do regime de estimativa simplificado e ao determinar a retificação de sua escrita fiscal de período sequer compreendido pela aludida ação anulatória. Ademais, trata-se apenas de uma decisão liminar, passível de alteração. Assim, mais uma razão para não justificar a atitude do fisco, que, de forma totalmente precipitada e além do que foi estabelecido, determinou a exclusão da impetrante do aludido regime de apuração do ICMS, retroagindo a período sequer discutido na ação judicial. De igual forma, o ato do impetrado não se reveste de legalidade, tendo como fundamento o disposto do artigo 163 do RICMS/MT/2014. [...]Mesmo que se entenda a possibilidade de excluir, de ofício, o contribuinte do regime de estimativa simplificado, é inadmissível a retroatividade de tal ato, ou seja, a exclusão ou alteração do regime de apuração do ICMS somente tem efeito para as situações posteriores. Ora, a decisão administrativa de excluir de ofício o regime de estimativa simplificado não pode alcançar situações anteriores, em conformidade com o disposto no artigo 146 do Código Tributário Nacional: “Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto ao fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução". Logo, a retroatividade da decisão administrativa perpetrada por meio da notificação se revela ilegal, em afronta ao referido dispositivo legal e, por analogia, ao princípio da irretroatividade tributária (vedação a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados). Embora não se trata de inovação legislativa, entendo que o princípio da irretroatividade tributária é perfeitamente aplicável ao caso concreto, levando em consideração o princípio da segurança jurídica. Além do mais, a própria norma tributária estadual, no casos de exclusão ou alteração de regime a pedido do contribuinte, estabelece apenas a produção de efeitos prospectivos. Vejamos: “Art. 164 Os contribuintes mato-grossenses enquadrados em CNAE principal arrolada no Anexo XIII deverão recolher o ICMS mediante o regime de estimativa simplificado em consonância com as disposições desta subseção. (...) § 5° O contribuinte que estiver enquadrado no regime de estimativa simplificado, nos termos do artigo 157, e promover alteração da respectiva CNAE principal para outra, já excluída do mencionado regime em consonância com o disposto no § 1° do artigo 163, deverá, também, solicitar a exclusão do referido regime, com observância do que segue: (...) III – a exclusão do enquadramento no regime de que trata esta subseção somente produzirá efeitos a partir do 1° (primeiro) dia do mês subsequente ao do deferimento do pedido; Art. 165 A permanência no regime de estimativa simplificado é opcional, sendo facultado ao contribuinte mato-grossense requerer, expressamente, a sua exclusão à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante observância do que segue: (...) II – o requerimento será processado no âmbito da Agência Fazendária do domicílio tributário do interessado, unidade fazendária incumbida de promover o respectivo registro eletrônico, no sistema fazendário específico, da opção pela tributação na forma deste artigo, a qual produzirá efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao do deferimento do pedido”; Embora não se discuta nessa demanda a constitucionalidade/legalidade do Regime de Estimativa Simplificado, oportuno esclarecer que a Lei Complementar no. 631/2019, de 31 de julho de 2019, no artigo 59, inciso I, segunda parte, e inciso XV, revogou o artigo 30, inciso V (e suas alíneas), da Lei n. 7.098/1998, e os artigos 142 a 165-B, do Regulamento do ICMS/2014, que disciplinava sobre o Regime de Estimativa Segmentada, do Regime de Estimativa por Operação e do Regime de Estimativa por Operação Simplificado – Regime de Estimativa Simplificado, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2020. Referida revogação nada altera a desarrozoada decisão do fisco, ora debatida, tendo em vista que o impetrado agiu de forma arbitrária e ilegal ao excluir a impetrante do regime de estimativa simplificado, retroagindo a 01/01/2013. Dessa forma, o ato do impetrado é abusivo e afronta direito líquido e certo da impetrante, o que impõe o deferimento da segurança pleiteada. Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, CONCEDO o pedido de segurança contido na inicial, para determinar o cancelamento da Notificação n° 358080/1624/82/2018 SEFAZ-MT.

Após minuciosa análise do presente feito, verifico que razão não assiste ao recorrente.

Não se mostra coerente o fisco manter um contribuinte por longo período de tempo em um determinado regime e, alegando ser conveniente e oportuno, revê esta permanência, impondo-lhe permanência em um regime que se apresenta como um gravoso prejuízo.

Deve-se levar em conta, ainda, que a conduta do fisco fere o que estabelece o artigo 146, do CTN, senão vejamos:

“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto ao fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”.

Nesta mesma linha intelectiva, tem-se como escorreito o que diz a norma estadual, em que estabelece que a exclusão do enquadramento de um contribuinte de um regime para outro tem efeitos sempre a posterior, nunca de modo retroativo, resultando concluir que a conduta perpetrada pelo fisco revela-se ilegal.

Como bem assentado o d. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, que opinou pelo desprovimento do apelo, infere-se que:

“Mover o contribuinte de um regime tributário para outro é medida que, além de depender da legalidade estrita, deve projetar efeitos apenas para o futuro, respeitando os direitos subjetivos que ele adquiriu cumprindo suas obrigações tributárias”.
(negritei)

Desse modo, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu a segurança para determinar o cancelamento da notificação
358080/1624/82/2018 SEFAZ-MT
.

Isso posto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso de apelação, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022